Tribunal: TJMT
Processo: 0014259-16.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014259-16.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO WALENDORFF BOROWSKI - CPF: 357.215.700-59 (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO MEDEIROS - CPF: 611.132.613-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 155, §4.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE AGENTE PÚBLICO – APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 2. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE MATERIALIZADO NA SÚMULA N.o 231 DO STJ – CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – APELO DESPROVIDO.

1.
Não há falar em desclassificação do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, quando os bens surrupiados foram encontrados na posse do apelante e a pretensão legítima não ressai minimamente comprovada nos autos, ao revés, vai de encontro à versão firme da vítima no sentido de que teve as ferramentas subtraídas, a qual é confirmada pelo testemunho judicial de policial militar que diligenciou na ocorrência.

2. Embora o apelante tenha confessado parcialmente a prática delitiva ainda na esfera extrajudicial e a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
,

do CP haja sido devidamente reconhecida na sentença, a sua incidência não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal [enunciado n.o 231 da Súmula do STJ], raciocínio este considerado constitucional pela Suprema Corte.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO MEDEIROS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na ação penal n.o 14259-16.2016.811.0015 – Código 277010, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §4.o, inciso II, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no menor patamar previsto em lei, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Em suas razões recursais vistas no ID 21547969 e ID 21547970, o apelante almeja a
desclassificação da conduta que lhe foi atribuída para o crime de exercício arbitrário das próprias razões [art. 345 do CP]
, à medida em que não possuía a intenção de subtrair os objetos da vítima, mas, tão-somente, resguardar pretensão legítima de ver-se ressarcido por um serviço prestado e não quitado; acrescentando, por oportuno, que, se acolhida a pretensão desclassificatória, impositiva a extinção da sua punibilidade, em razão da decadência. De forma subsidiária,
requer a imposição da pena intermediária aquém do mínimo legal
, ao argumento de que o teor da Súmula 231 é notadamente inconstitucional.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas sob o ID 21548959, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado, com o consequente desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 23454988, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr.
Siger Tutiya
, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
21547972)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
23 de setembro de 2016
, por volta das 17h00min, na residência localizada na Rua Jerusalém, bairro Bom Jardim, na cidade de Sinop/MT, o ora apelante
ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO MEDEIROS

subtraiu
em proveito próprio objetos pertencentes à vítima
Paulo Eduardo Walendorff Borowski
, consistentes em

01 (uma) moto esmeril da marca Motomil; 01 (uma) lâmina asfáltica e 01 (um) aparelho celular da marca Sony.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o ora recorrente exerce o ofício de pedreiro e, nessa condição, foi contratado pela vítima para prestação de serviços na sua residência. Assim,
valendo-se da confiança que lhe foi depositada
, se apossou dos itens supracitados, os quais foram encontrados em sua moradia na data de 02 de outubro de 2016, quando a vítima lá compareceu e, constatando a subtração, acionou a Polícia Militar para adoção das medidas necessárias.

Por este fato,
ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO MEDEIROS
foi
denunciado
e, ao final da regular instrução criminal,
condenado
nas sanções do art. 155, §4.o, II do Código Penal,
contexto em que ora exsurge inconformado.

Feitos os apontamentos pertinentes, passo à análise da única tese ventilada no apelo.

1.

Da desclassificação do crime de furto para o delito de exercício arbitrário das próprias razões:

No caso concreto, a despeito dos judiciosos argumentos lançados nas razões recursais, concluo que a
pretensão desclassificatória não merece guarida.

Como se sabe, o art. 345 do Código Penal, disposto no rol dos crimes contra a Administração Pública, tem o escopo de
impedir a realização da justiça privada
,
pois compete ao Estado, na condição de guardião da lei e da paz social, avaliar e solucionar eventuais controvérsias existentes entre os sujeitos integrantes da sua sociedade e ditar o melhor desfecho à lide, observando-se sempre os preceitos constitucionais e ordinários vigentes no ordenamento jurídico.

Nessa toada, o legislador reputou adequado reprimir a conduta daquele que, desprezando a possibilidade de requerer a intervenção do Estado, o verdadeiro responsável por ditar a Justiça,
busca alcançar uma pretensão que acredita legítima ou que, de fato, assim o seja
, atuando de forma comissiva, conforme a sua própria vontade.

Vale destacar, por oportuno, que
o crime de exercício arbitrário das próprias razões somente se configura se o litígio existente entre as partes for legal e passível de ser satisfeito pelo Poder Judiciário
, por meio de ação judicial, pois, do contrário,
ausente o pressuposto essencial para a subsunção da conduta ao tipo penal.

Por apego à clareza, colaciono ensinamentos do doutrinador Rogério Greco,
in verbis
:

“(...)
Fazer justiça pelas próprias mãos tem o significado de agir
por si mesmo,
de acordo com sua própria vontade,
não solicitando a intervenção do Estado, responsável pela aplicação da Justiça ao caso concreto.

O agente atua no sentido de,
ele próprio, satisfazer uma pretensão.
Conforme esclarece Noronha, ‘esta é o pressuposto do delito. Sem ela, este não tem existência, incidindo o fato em outra disposição legal. A
pretensão
por sua vez,
se assenta em um direito que o agente tem ou julga ter
, isto é,
pensa de boa-fé possuí-lo, o que deve ser apreciado não apenas quanto ao direito em si, mas de acordo com as circunstâncias e as condições da pessoa.
Consequentemente,
a pretensão pode ser ilegítima
– o que a lei deixa bem claro: ‘embora legítima’ –
desde que a pessoa razoavelmente assim não a julgue.

É
necessário que a pretensão a que alude o art. 345 do Código Penal possa ser apreciada pela Justiça
,
pois, caso contrário, não se poderá cogitar da infração penal em estudo
, a exemplo daquele que fizer justiça pelas próprias mãos a fim de satisfazer-se com o pagamento de uma dívida já prescrita ou, mesmo, uma dívida de jogo.

A
pretensão a ser satisfeita pode ser do próprio agente ou mesmo de terceira pessoa, desde que legítima
, como vimos. (...)”
(
in
Código Penal Comentado, 10a ed., Niterói, Rj: Impetus, 2016, p. 1183) – Grifei.

No caso concreto, depreende-se que a vítima

Paulo Eduardo
Walendorff Borowski
,

ao tempo do inquérito policial, rechaçou a tese defensiva aduzindo que
contratou o réu para realizar um
“remendo no muro”
da sua chácara e, naquela oportunidade, adimpliu o valor de R$ 100,00 (cem reais) pela diária.

Acrescentou, por oportuno, que, transcorridos cinco dias, o réu retornou à obra para concluir o serviço, percebendo só dias depois o desaparecimento de alguns dos seus pertences. Nesse contexto, manteve contato telefônico com o recorrente, ocasião em que este afirmou não possuir qualquer informação hábil a auxiliá-lo na elucidação do paradeiro dos bens, mas, ainda assim, optou por comparecer à residência do prestador de serviço, e naquela localidade encontrou os seus objetos acondicionados em um cômodo existente ao fundo do imóvel (Termo de Declaração de ID
21539982)
.

Sob o crivo do contraditório
, o PM
Francisco Filho do Nasciment
o
confirmou a versão do ofendido, salientando que a comunicação feita na repartição policial se referia a
delito de furto
, sendo os itens descritos na exordial acusatória apreendidos no cômodo de um imóvel utilizado pelo réu.

Nessas circunstâncias, o ordenamento jurídico assentou o entendimento de que
a apreensão da
res furtiva
na posse do agente enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova
. Significa dizer que recai sobre o acusado o encargo probatório de demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A ilustrar o pensamento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRESUNÇÃO DE AUTORIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – (...). 01.
Tendo o acusado sido preso na posse dos objetos subtraídos, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa de comprovar que não os subtraiu, sem o que a presunção de autoria se transforma em certeza.
(...).”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.13.006493-8/001, Relator (a): Des. (a) Fortuna Grion, 3.a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017) – Grifei.

In casu
, vislumbra-se que
ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO MEDEIROS
intentou desvencilhar-se da acusação que lhe foi feita, porquanto foi inquirido por duas vezes na fase extrajudicial e, em ambas as oportunidades,
negou o cometimento do crime de furto
, sobrelevando o seu intento de exercer pretensão legítima.

Nesse viés, na
primeira ocasião
, destacou exercer o labor de pedreiro, cujo adimplemento do serviço se dá pelo número de diárias necessárias para a concretização da obra, e no caso do serviço ajustado com o ofendido, embora tenha efetivamente recebido o pagamento correspondente a uma diária, acabou por exercer outros três dias de trabalho, estes sem o devido adimplemento, e “
por esse motivo pegou o esmeril e a lâmina e os guardou em uma dispensa da sua casa”
(sic), destacando que, “
após pegar os objetos não procurou a vítima para tentar negociar as diárias não recebidas; (...) que ligou várias vezes para a vítima e ele não o atendeu
” (Termo de Declaração de ID 21539984).

Na
segunda oportunidade
, justificou ter sido contratado para construir um muro de alvenaria na residência da vítima, pré-ajustando o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por dia trabalhado, contudo, o contratante realizou o pagamento parcial do débito, remanescendo a quitação do valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A partir daí, procurou o devedor por diversas vezes e, diante das infrutíferas tentativas de recebimento,
“resolveu pegar uma motoesmeril, marca Motomil, modelo MM-50”
,
reverberando que devolveria o item quando do recebimento da pecúnia devida (Termo de Declaração de ID
21539991).

Todavia, a i.
Defesa não trouxe à baila qualquer prova documental apta a amparar a relação contratual preexistente entre as partes
,
inexistindo, outrossim, provas judiciais robustas a esse respeito
, pois, na instrução criminal, o ora apelante foi declarado revel (ID 21547963 e ID 21547965), remanescendo em seu favor exclusivamente o depoimento da sua sogra,
ouvida em juízo
na condição de informante.

Assim, sem prestar o compromisso legal de dizer a verdade,
Silvana da Silva Ouverne
afirmou que, de fato, os objetos da vítima foram encontrados no interior da sua residência, em um cômodo utilizado pelo genro, ora apelante,
supondo
a informante que poderiam se traduzir na forma de adimplemento do serviço prestado, sobretudo em razão da
‘fama’
de mau pagador ostentada pela vítima (ID 21547967).

Malgrado o intento da depoente em amparar a versão defensiva, constata-se que as suas declarações se mostraram demasiadamente frágeis para tal desiderato, à medida em que traduziram crenças e convicções pessoais acerca da circunstância fática deduzida ao tempo da apreensão dos objetos pertencentes ao ofendido, desamparadas de qualquer outra evidência, revelando, nesse diapasão, que a i. Defesa não cumpriu o encargo preestabelecido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Em situação semelhante, a jurisprudência firmou o entendimento de que “
a
usentes provas dos elementos constitutivos do tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, não há que se falar em desclassificação do delito de furto para tal modalidade
. (...)”.
(TJDFT - Acórdão n.1189006, 20180110246136APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2.a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: 111/121) – grifei.

Destarte,
concluo que
os elementos probatórios jungidos à ação penal conferem a certeza necessária para respaldar a condenação de
ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO MEDEIROS
nas sanções do crime patrimonial
,
não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 345 do CP.

2.
Da fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal:

No contexto das razões recursais, a i. Defesa aduz que a regra insculpida no enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça vai de encontro à Constituição Federal, especificamente no que tange aos princípios da legalidade, isonomia, individualização da pena e dignidade da pessoa humana, razão pela qual sua aplicação deveria ser afastada na hipótese
,
fixando-se a
pena intermediária aquém do mínimo legal
, diante da confissão espontânea parcial prestada pelo réu.

Por outro lado, a despeito dos judiciosos argumentos defensivos, é certo que me filio ao entendimento encampado pela eg. Corte da Cidadania, e disposto no aludido verbete de Súmula, segundo o qual
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ou seja, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente estipulado pelo Legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar seu
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem o tipo penal.

Vale ressaltar que o mencionado verbete foi tema de repercussão geral através do RE 597270-4/RS, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO, julgado em 26.03.09, divulgado na data de 04.06.09 e publicado em 05.06.09, e, nesta ocasião, a Suprema Corte reiterou a impossibilidade de fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, não havendo falar, portanto, em inconstitucionalidade do raciocínio jurídico adotado em primeiro grau de jurisdição.

Deste modo, concluo que agiu com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência,
in casu
, da atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d
,

do Código Penal, todavia, sem incidir efeitos sobre o
quantum
da sanção imposta, a qual já foi estabelecida no patamar mínimo previsto por Lei durante a primeira fase da dosimetria.

3. CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO MEDEIROS
, permanecendo incólume a r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
nos autos da ação penal n.o
14259-16.2016.811.0015 – Código 277010
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020